Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO PARENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUSPEIÇÃO DE PERITA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por genitora contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prática de alienação parental em desfavor do genitor, com aplicação de advertência e determinação de acompanhamento psicológico, nos termos da Lei no 12.318/2010. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, alegando ausência de análise aprofundada acerca da suspeição da perita judicial, insuficiência de fundamentação quanto à preferência conferida ao laudo pericial em detrimento do parecer técnico do NERAF/TJDFT e falta de exame individualizado das teses recursais e provas documentais, defendendo que sua conduta decorreu de intuito protetivo e requerendo efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da alienação parental ou anular a perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao reconhecer a preclusão da arguição de suspeição da perita sem examinar as alegações materiais de parcialidade; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da alegada divergência entre o laudo pericial judicial e o parecer técnico do NERAF/TJDFT; (iii) determinar se a decisão deixou de examinar as teses defensivas relativas ao alegado intuito protetivo da genitora e às provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto fático-probatório.
4. A arguição de suspeição do perito deve ser apresentada no prazo de 15 dias contados da intimação da nomeação, conforme art. 465, §1o, I, do CPC, configurando preclusão quando a parte participa da perícia, apresenta quesitos e somente questiona a imparcialidade após a juntada de laudo desfavorável.
5. Ainda que superada a preclusão, os elementos apresentados pela embargante, consistentes em registros fotográficos e alegações genéricas de convívio social, não demonstram amizade íntima ou interesse da perita na causa, sendo insuficientes para afastar a presunção de imparcialidade do auxiliar da Justiça.
6. O acórdão embargado realizou apreciação global do acervo probatório, incluindo o parecer técnico do NERAF, relatórios do Conselho Tutelar e o laudo pericial judicial, inexistindo contradição entre tais documentos, que convergem ao apontar interferência materna na formação psicológica do menor e prejuízo ao vínculo paterno-filial.
7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar as provas constantes dos autos de forma fundamentada, não sendo exigida manifestação individualizada sobre cada argumento ou documento quando a decisão apresenta motivação suficiente para a resolução da controvérsia.
8. A adoção de fundamentos constantes de parecer do Ministério Público como razões de decidir configura técnica válida de fundamentação per relationem, desde que incorporada pelo órgão julgador e acompanhada de juízo de valor próprio.
9. A configuração da alienação parental independe da comprovação de dolo específico de prejudicar o outro genitor, bastando a demonstração de condutas que resultem em interferência na formação psicológica da criança e prejudiquem o vínculo parental, conforme art. 2o da Lei no 12.318/2010.
10. As alegações deduzidas pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir a análise do conjunto probatório, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A arguição de suspeição de perito judicial deve ser apresentada no prazo previsto no art. 465, §1o, I, do CPC, sob pena de preclusão quando formulada apenas após a apresentação de laudo desfavorável.”; “2. A inexistência de prova robusta de vínculo de amizade íntima ou interesse do perito na causa mantém íntegra a presunção de imparcialidade do auxiliar da Justiça.”; “3. Não há omissão quando o acórdão realiza apreciação global do conjunto probatório e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.”; “4. A fundamentação per relationem, com adoção de parecer ministerial como razão de decidir, é válida quando o órgão julgador incorpora expressamente seus fundamentos.”. “5. A caracterização da alienação parental decorre da interferência prejudicial ao vínculo entre a criança e o genitor, independentemente de dolo específico do genitor alienador.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 465, §1o, I, 479, 489, §1o, IV, 1.022 e 1.026; Lei no 12.318/2010, arts. 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400428, 0700656-89.2020.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 10.02.2022; TJDFT, Acórdão 1640899, 0711569-66.2020.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.11.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.141.071/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.994.948/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 22.02.2022; TJDFT, Acórdão 2058268, 0716292-27.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.10.2025.